Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709237-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLO GOMES FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEAN CARLO GOMES FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE: “A parte executada requereu a gratuidade de justiça; suscitou preliminar de nulidade da citação editalícia e a prejudicial de prescrição de algumas parcelas cobradas; a improcedência do pedido executivo e, subsidiariamente, a designação de audiência de conciliação (ID 101080301). No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça, consigno que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que não cumpriu a contento a decisão de ID 101225610, deixando de juntar declaração de renda atualizada (contracheque), a cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à RFB e sua CTPS, o que viabiliza a apreciação de tal pedido. Ademais, o executado juntou aos autos extrato de uma conta de investimento (REMUNERAÇÂO CONTAMAX CDB DI) em que se pode observar a existência de saldo positivo sendo remunerado, sem que haja algum desconto (IDS 103296409 a 103296415), o que indica que executado tem condições de arcar com as despesas do processo. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O executado alega, ainda, nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento dos meios para sua localização. Contudo, razão não lhe assiste. Justifico. Com efeito, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, ora executada, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital. Nos autos do processo de conhecimento, foram realizadas consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL e, ainda assim, não foi possível a localização da parte requerida, estando, portanto, autorizada a citação por edital. Aliás, observo que o sistema INFOSEG traz informações da Receita Federal, sendo obrigação do contribuinte atualizar o endereço anualmente quando da declaração de imposto de renda. Contudo, mesmo após a pesquisa no referido sistema, não foi possível localizar endereço atualizado do executado. Nesse diapasão, foram realizadas pesquisas satisfatórias para localização do endereço atualizado, sendo as respostas infrutíferas, o que autorizou a citação por edital. Nessa hipótese, não há cerceamento do direito de defesa, sendo despiciendo que se esgotes todos os meios de localização da parte, sob pena de prejudicar o andamento do feito e sacrificar o princípio da razoável duração do processo, que também tem envergadura constitucional. Assim, eventual reconhecimento de nulidade só serviria para atrasar a pretensão jurisdicional, além de causar dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarregar ainda mais a Secretaria do Juízo, com a reprodução desnecessária de atos já praticados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 8o DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. CABÍVEL A CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. MEDIDO INÓCUA. EMPRESA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DEFERIMENTO DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas execuções fiscais, cujo regramento encontra-se na Lei 6.830/80, a citação por edital será deferida quando frustradas as demais modalidades, quais sejam, citação por correio e por oficial de justiça (Súmula n. 414 STJ e REsp repetitivo 1103050/BA - tema 102). 2. Evidenciado que a empresa executada encontra-se com situação "baixada" junto à Receita Federal e que as tentativas de citação via correios foram frustradas justamente porque a empresa não funciona mais no endereço informado, a determinação de citação via oficial de justiça seria inócua. 3. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1237138, 07208024520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ENGAJAMENTO DO AUTOR. ARRESTO. POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital (art. 256 CPC) representa medida extraordinária, devendo ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, mesmo se tratando da execução fiscal, regida pela Lei no 6.830/80. 2. O exaurimento integral exigido, contudo, não há como ser absoluto, sob pena de inviabilizar o regular andamento processual, devendo-se atentar para o engajamento do autor em promover a localização e citação da parte ré. 3. A busca pelo endereço da parte executada por meio dos sistemas informatizados disponíveis no juízo e no ente público credor, restando infrutíferas todas as diligências para citação, evidencia ser desconhecido o local em que se encontra a ré e autoriza a citação por edital e o arresto de bens. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1167332, 07220481320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) REJEITO, portanto, a preliminar de nulidade da citação. Quanto à prejudicial de prescrição de algumas parcelas cobradas e o pedido de improcedência do feito executivo, sem razão o executado, pois não cabe mais a discussão de tais alegações neste momento processual. Explico. Quando a matéria é decidida por sentença torna-se imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Além disso, no cumprimento de sentença, o magistrado deve restringir-se às questões apreciadas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. No tocante à audiência de conciliação, a parte credora já manifestou se desinteresse, razão pela qual não vislumbro efetividade na medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO todos os pedidos formulados na peça de ID 101080301. No mais, considerando que não houve discordância das partes quanto ao valor atribuído ao bem imóvel penhorado, HOMOLOGO a avaliação de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), referente ao ao imóvel localizado na Quadra 10 A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que reside e os seus rendimentos mensais de aproximadamente R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais). Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.7 Rua E Lote 04 Apartamento 907, Condomínio Dominium Residence, Águas Claras, contendo 72,02 m2 de Área total privativa e 95,74 m2 de área comum, totalizando 167,76 m2, matrícula n° 345.110, do 3o Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal, conforme auto de avaliação de ID 95418283. No que diz respeito ao pedido de hasta pública (ID 107075060), consigno que o procedimento de alienação judicial é de jurisdição voluntária, onde há interesse e legitimidade de ambas as partes de promover a venda do bem comum para a extinção do condomínio. Portanto, a fim de evitar a venda em leilão judicial, concedo a ambas as partes o prazo de 90 dias para que promovam a venda por iniciativa particular, observando-se a necessidade de apresentação de proposta formal a ser juntada aos autos que contemple, ao menos, o preço de avaliação, salvo se houver acordo entre as partes para venda por preço inferior. Transcorrido o prazo supra ou caso haja manifesto desinteresse das partes em um acordo sobre a forma de alienação do bem, fica desde já autorizada a remessa dos autos ao NULEJ para designação das datas de realização do leilão eletrônico. Para atender ao disposto no art. 885 do CPC, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 60% (sessenta por cento) da avaliação. O pagamento deverá ser à vista. Para dar ampla publicidade, o edital deverá ser publicado no DJe e no site do TJDFT, no mínimo 5 dias antes do primeiro leilão.” O Agravante sustenta (i) que não foram esgotados todos os meios de localização do seu endereço para justificar a citação por edital; (ii) que estão prescritas as parcelas referentes os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2012; (iii) que, não participando da associação de moradores, não é obrigatório o pagamento de taxas; e (iv) que a via conciliatória deveria ser fomentada para a solução do presente litígio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o leilão e, ao final, o seu provimento para invalidar o processo a partir da citação no processo de conhecimento ou da intimação para o cumprimento de sentença, bem como para reconhecer a prescrição das parcelas referentes aos meses de maio a setembro de 2012 e para determinar a designação de audiência de conciliação. É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da r. decisão agravada. A citação por edital foi admitida após a frustração de diversas diligências e pesquisas por meio dos sistemas de consulta disponíveis (fls. 124/132 ID 33864147), circunstância que, à primeira vista, revela a sua conformidade com os artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil. Só a prescrição superveniente à sentença, isto é, a prescrição da própria pretensão executória, pode ser validamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, exatamente em função da eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo estabelece o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. A responsabilidade do Agravante pelo pagamento das taxas cobradas está coberta pelo manto da coisa julgada e assim não pode ser validamente suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Em se tratando de cumprimento de sentença, a designação de audiência de conciliação não é obrigatória, cabendo ao juiz avaliar, a seu critério, a viabilidade da autocomposição. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator